Tribunal: TJSP
Processo: 2174461-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Agravo de instrumento – Prova pericial – Indeferimento – Decisão correta – Discussão acerca de pagamento que se comprova com recibo que se refira especificamente à dívida, - Ratificação da decisão agravada nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174461-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMUNIDADE SANTA RITA DE CASSIA S/C LTDA., PRIMAVERAS
SERVIÇOS
LTDA,
PRIMAVERAS
CONVÊNIOS
LTDA.
e
JM
ADMINISTRACAO S/C LTDA, é agravado HOMEOSTASE TREINAMENTO EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.–EPP,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174461-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38344 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38344
AGRV.No: 2174461-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : COMUNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA S/C LTDA E OUTROS
AGDO. : HOMEOSTASE TREINAMENTO EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA. EPP
*Agravo
de
instrumento

Prova
pericial

Indeferimento
Decisão correta – Discussão acerca de
pagamento que se comprova com recibo que se refira
especificamente à dívida, - Ratificação da decisão
agravada nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que indeferiu a produção de prova pericial.
A agravante sustenta que a ré prestou serviços nde
treinamento aos seus funcionários totalizando mais de dois milhoes de
reais e, ao contrário do que diz a agravada, os valores foram quitados,
logo, merece acolhida a pretensão recursal para se verificar com
exatidão os pagamentos efetuados. Busca a reforma do decisum.
O recurso foi contrariado.
É o relatório.
A questão foi bem analisada em Primeiro Grau, não
se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este
Egrégio Tribunal.
Como se vê a fls. 18/19 o d. Magistrado a quo fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174461-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38344 - Cássia/Fabiane
3
os pontos controvertidos nos seguintes termos:
“1- o término da relação comercial, com o
pagamento de todos os serviços prestados; e 2- a existência ou não de
débitos junto à empresa ré.”
E, ainda, deferiu a dilação probatória “consistente na
prova oral requerida pelas partes, consubstanciada no depoimento
pessoal dos representantes da ré e na oitiva das testemunhas que forem
tempestivamente arroladas.”
Contudo, quanto à produção da prova pericial deixou
claro:
“Indefiro a prova pericial requerida pela parte
autora, para apuração dos pagamentos realizados em relação aos
serviços contratados eis que referidos pagamentos podem ser
comprovados mediante prova documental.”
De fato, estamos diante de duas empresas que
firmaram contrato de vultosa quantia, cujo pagamento se comprova com
recibo que se refira especificamente à dívida.
A respeito do tema, vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
BEM IMÓVEL
AÇÃO
ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO
DE PURGAÇÃO DA MORA E SUSTAÇÃO DO - LEILÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174461-19.2020.8.26.0000 - Voto no 38344 - Cássia/Fabiane
4
EXTRAJUDICIAL
-
DISCUSSÃO
SOBRE
DEPÓSITOS
REALIZADOS PELOS AUTORES - DOCUMENTOS ILEGÍVEIS -
SUPOSIÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO PODE SER A
COLHIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE. Considerando-se que pagamento se comprova com
provas documentais, e o ônus de provar que o pagamento foi efetuado é
de quem o fez, devem os autores fazer prova dos fatos alegados, nos
termos do art. 373, I do CPC. Não se pode exigir que a ré comprove que
recebeu, nem se supor que os autores efetuaram os pagamentos
alegados, devendo ser reformada a decisão nessa parte.” (Agravo de
Instrumento no 2092452-97.2020.8.26.0000, 31a Câmara de Direito
Privado, Relator Paulo Ayrosa, j. 29/06/2020).
Em suma, o d. Magistrado a quo analisou a questão
com acerto e, estando a decisão agravada em total consonância com a
Lei e a jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator